Tribunal: TJSP
Processo: 0015994-47.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Associação para o tráfico de drogas. Organização criminosa. Tipicidade objetiva. Não se confundem entre si os ilícitos de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006) e de organização criminosa (artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 12.850). Desse modo, somente é aplicável a ressalva do inciso V do parágrafo 3o do artigo 112 da

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Associação para o tráfico de drogas. Organização criminosa. Tipicidade objetiva. Não se confundem entre si os ilícitos de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006) e de organização criminosa (artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 12.850). Desse modo, somente é aplicável a ressalva do inciso V do parágrafo 3o do artigo 112 da Lei 7.210/1984 às mulheres que tiverem sido condenadas especificamente no universo da Lei 12.850/2013.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015994-47.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao agravo em execução interposto por Vanessa Oliveira da
Silva, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida,
considerado o lapso temporal reclamado de um oitavo (1/8) previsto no artigo
112, parágrafo 3o, inciso III, da LEP, analisando-se o requisito subjetivo
necessário à concessão da progressão ao regime semiaberto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015994-47.2020.8.26.0041 -Voto no 14316
2
Agravo em Execução Penal no 00159947-47.2020.8.26.0041
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital
Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Agravante: Vanessa Oliveira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 0005185-66.2018.8.26.0041
Voto no 14.316
Agravo em execução. Progressão de regime prisional.
Associação para o tráfico de drogas. Organização criminosa.
Tipicidade objetiva. Não se confundem entre si os ilícitos de
associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei
11.343/2006) e de organização criminosa (artigo 1o,
parágrafo 1o da Lei 12.850). Desse modo, somente é
aplicável a ressalva do inciso V do parágrafo 3o do artigo
112 da Lei 7.210/1984 às mulheres que tiverem sido
condenadas
especificamente
no
universo
da
Lei
12.850/2013.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Vanessa
Oliveira da Silva em face de decisão proferida pelo Juízo de
origem que indeferiu pedido de aplicação do lapso de um oitavo
(1/8) do cumprimento da pena para a previsão de progressão de
regime
prisional,
pelo
não
preenchimento
do
requisito
estabelecido no artigo 112, parágrafo 3o, inciso V, da LEP, ou
seja, por ter integrado organização criminosa.
Sustenta o agravo, em essência, que Vanessa preenche os
requisitos objetivo e subjetivo necessários para sua concessão.
Argumenta que a agravante é mãe de uma criança de cinco anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015994-47.2020.8.26.0041 -Voto no 14316
3
de idade, primária e não foi condenada pelo crime de
organização criminosa e, sim, pelo crime de associação
criminosa. Assim, faz jus a aplicação do lapso de um oitavo (1/8)
para a progressão de regime. Colima, destarte, a retificação do
cálculo e a consequente progressão ao regime prisional
intermediário.
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se o Ministério Público, sendo mantida a
decisão recorrida.
No mesmo sentido, opinou a Procuradoria de Justiça.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao agravo em execução penal.
Vanessa encontra-se em pleno cumprimento das penas de
oito (8) anos de reclusão, em regime fechado, que lhe foram
impostas pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e
associação criminosa, com término previsto para 8 de março de
2025.
Contudo, observa-se que o requisito subjetivo sequer foi
apreciado pelo magistrado a quo. Lado outro, constata-se que o
lapso temporal necessário para a progressão de regime teria
ocorrido em 24 de outubro de 2020.
Com efeito, respeitado entendimento do juízo de origem, há
que se ponderar que razão assiste a defesa especificamente
quanto ao cômputo do lapso temporal.
O cerne da questão versa sobre a aplicação da fração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015994-47.2020.8.26.0041 -Voto no 14316
4
um oitavo (1/8) no caso de mulheres que, preenchendo os
requisitos do artigo 112, parágrafo 3o, da LEP, cumprem pena
pelo crime de associação ao tráfico.
Com efeito, a lei bem pontua que a vedação recai sobre
organização criminosa e essa disposição, diante de seu sentido
penal específico, deve ser analisada restritivamente.
Veja-se que Vanessa ostenta condenação pelo crime de
associação ao tráfico, ou seja, é a associação de duas ou mais
pessoas com finalidade de praticar o crime de tráfico, sem que,
tecnicamente,
constitua
propriamente
uma
organização
criminosa.
Já o crime de organização criminosa pressupõe o
envolvimento de mais de quatro pessoas para a prática de
crimes, dos mais diversos. É punido com pena mínima de quatro
anos de reclusão e seus integrantes têm funções bem definidas,
revelando maior gravidade.
Assim, não se pode negar a fração de um oitavo (1/8) por
supor que, em razão da agravante ter sido condenada por
associação ao tráfico, ela se encontrava envolvida em perfeita
organização criminosa.
Ressalta-se que, tendo em vista que a magistrada a quo
não analisou o requisito subjetivo, e, para que não haja
supressão de instância, é o caso de remeter os autos ao juízo de
origem com a máxima urgência.
Cabe também ressaltar que referidos dispositivos legais
não tiveram sua constitucionalidade infirmada pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015994-47.2020.8.26.0041 -Voto no 14316
5
Tribunal Federal e, de resto, também não cabe a este órgão
assim proceder.
Da mesma forma, outros argumentos atinentes ao requisito
subjetivo para a progressão, pese mencionados no r. parecer da
Procuradoria de Justiça, se o caso devem ser concretamente
ponderados pelo juízo de origem.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao agravo em
execução interposto por Vanessa Oliveira da Silva, para cassar
a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida,
considerado o lapso temporal reclamado de um oitavo (1/8)
previsto no artigo 112, parágrafo 3o, inciso III, da LEP, analisando-
se o requisito subjetivo necessário à concessão da progressão ao
regime semiaberto.
Mazina Martins
Relator